Tribunal: TJMT
Processo: 1025512-03.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025512-03.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 459.125.211-68 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - CPF: 785.182.020-00 (ADVOGADO), DARIO BORGES DE LIZ NETO - CPF: 025.438.209-65 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA BREDA - CPF: 505.877.570-00 (ADVOGADO), PAULO TURRA MAGNI - CPF: 292.488.090-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 459.125.211-68 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), PAULO TURRA MAGNI - CPF: 292.488.090-49 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA BREDA - CPF: 505.877.570-00 (ADVOGADO), ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - CPF: 785.182.020-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ANTONIO MARCOS DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. MORA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVID
O. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade de cláusulas relativas aos juros remuneratórios, seguro prestamista e serviço de assistência, determinou a readequação da taxa de juros à média de mercado, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, é abusiva; (
ii
) saber se é válida a capitalização mensal de juros prevista no contrato; (
iii
) saber se são legítimas as cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e assistência 24 horas; e (
iv
) saber se, reconhecida a regularidade dos encargos da normalidade contratual, subsistem a descaracterização da
mora e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3.
A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que nã
o se verifica no caso concreto.

4.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça.

5.
A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre as partes, e a tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e
ausente onerosidade excessiva.

6.
O seguro prestamista e o serviço de assistência são válidos quando comprovada a contratação faculta
tiva, inexistindo venda casada.

7.
Reconhecida a regularidade dos encargos no período da normalidade contratual, mantém-se a caracterização da mora, afastando-se a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso da instituição
financeira parcialmente provido
para reformar a sentença e declarar a regularidade dos encargos pactuados (juros remuneratórios e capitalização), bem como das tarifas de seguro e assistência 24 horas, mantendo a caracterização da mora e afastando a repetição do indébito.

9.
Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva quando situada dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência do STJ.

2. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada, desde que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3. São legítimas a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem, o seguro prestamista e a assistência, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a facultatividade da contratação.

4. Reconhecida a regularidade dos encargos da normalidade contratual, não há descaracterização da mora nem repetição do
indébito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
ANTONIO MARCOS DA SILVA
(ID. 316918351) e
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID. 316918354)
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contra
to no 1025512-03.2024.8.11.0015, ajuizada por
ANTÔNIO
em face da
OMNI S/A.

A sentença deu parcial provimento aos pedidos iniciais, sendo proferida nos seguintes termos

(ID. 316918350
, grifos no original
)
:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional de contrato bancário, por Antônio Marcos da Silva contra OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, para a finalidade de:

a)

Decretar
a nulidade das cláusulas contratuais,
previstas no contrato bancário n.o 1.02529.0000228.24
, e que preveem: a.1) a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 3,82% ao mês e 56,81% ao ano; a.2) a cobrança de seguro e do serviço denominado “IGS – Assistência Limitada”;

b)

Determinar
que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
, devendo, no contrato de mútuo n.o 1.02529.0000228.24, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 1,91% ao mês e 25,54% ao ano;

c)

Reconhecer
a descaracterização da mora do devedor
e
Determinar
que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida, em conformidade com os parâmetros definidos nesta sentença, e a comprovação da mora posterior;

d)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, do serviço denominado “IGS – Assistência Limitada” e de juros remuneratórios, no âmbito da cédula de crédito bancário n.o 1.02529.0000228.24, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

e)

Indeferir
os demais requerimentos;

f)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 10% das custas processuais e a requerida c
om os demais 90% remanescentes.

Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].
”

Em razões recursais (ID.
316918351
), o autor defende a ilegalidade da
Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Avaliação do Bem, alegando que não re
vertem em serviço ao consumidor.

Aduz ainda a
abusividade da capitalização de juros, sustentando que a capitalização diária eleva o custo excessivamente e que não houve informação clara, devendo ser expurgada para aplicação de juros simples
.

Por isso, r
equer o provimento
recursal
para afastar tais cobranças
, sendo julgada totalmente procedente a demanda
.

Por sua vez, a OMNI S/A (ID.
316918354
)
suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por descumprimento do art. 330, §2o, do CPC/2015, afirmando que o cálculo do débito apresentado pelo autor está eivado de vícios.

No mérito,
defende a legalidade da taxa de juros contratada (3,82% a.m.), argumentando que o contrato envolve um veículo antigo (ano 2010) e cliente com perfil de risco elevado
(“score”
baixo), o que justifica a taxa acima da média,
afirmando que a
jurisprudência do STJ veda o u
so da média como teto absoluto.

Afirma, ainda,

a
regularidade da contratação do Seguro e da Assistência, juntando termos de adesão apartados para comprovar a
opcional
idade
e afastar a tese de venda casada
, bem como a
impossibilidade de descaracterização da mora e de repetição em dobro, por ausência de má-fé.

Contrarrazões de Antônio (ID.
316918358
) e da OMNI (ID.
316918359
) pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 23/05/2024, as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n. 1.02529.00002287.24, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 5.738,83 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) cada.

O contrato (ID.
316917910
) previa a aplicação de juros remuneratórios de
3,82%
ao mês
e 56,81% a
o ano.

Entretanto, inconformado com os encargos pactuados, o autor ajuizou a presente ação revisional, requerendo
a procedência da ação para
declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleciam as taxas de juros remuneratórios, readequando-os para a média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a devolução simples dos valores pagos a maior.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID. 316917936), a instituição financeira requerida arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de vício no cálculo do valor do débito.

No mérito, defendeu a legalidade dos juros remuneratórios, sustentando que o simples fato de superarem a taxa média de mercado não caracteriza abusividade, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, notadamente o risco elevado da operação, por se tratar de financiamento de veículo antigo.

Defendeu, ainda, a validade da capitalização de juros, a regularidade dos encargos moratórios e a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem, assistência e seguro, afastando a alegação de venda casada. Ao final, pugnou pelo afastamento da repetição ou compensação do indébito, diante da inexistência de cobrança indevida.

Posteriormente,
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulas as cláusulas que estipularam juros remuneratórios superiores à média de mercado e as cobranças de seguro e assistência (“IGS”), determinando a readequação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m.), a descaracterização da mora e a condenação da ré à repetição do indébito em dobro.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Inicialmente, a instituição recorrente suscita
a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que os cálculos apresentados pelo autor (ID. 316917913) utilizam metodologia diversa da contratada (Método Gauss em vez da Tabela
Price
) e não contemplam o custo efetivo total, em afronta ao art. 330, §2o, do CPC/2015.

Não prospera a tese recursal.

Isto porque o
dispositivo
legal invocado exige, nas ações revisionais, que o autor discrimine as obrigações controvertidas e indique o valor incontroverso, a fim de possibilitar o pleno exercício do contraditório e permitir a continuidade do pagamento da parcela não impugnada.

No caso concreto, o autor identificou de forma clara as cláusulas questionadas (juros remuneratórios, capitalização, tarifas e seguro), apresentou cálculo demonstrativo do valor que entende devido e viabilizou o exercício do contraditório pela instituição financeira, que apresentou co
ntestação ampla e fundamentada.

Eventuais divergências metodológicas quanto aos cálculos apresentados não configuram inépcia da inicial, mas matéria de mérito, passível de apuração em fase de liquidação, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

No mérito, a instituição apelante defende a regularidade da taxa de juros remuneratórios de 3,82% ao mês e 56,81% ao ano, prevista no contrato n. 1.02529.00002287.24, ainda que superior à média de mercado, por se encontrar dentro dos limites admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é
necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
mitigando
a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se
entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção -
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) (
g.n
.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simpl
es fixação acima de 12% ao ano, conforme Súmula 382, que dispõe que “
a
estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”
.

Compulsando os autos,
verifica-se
assistir razão à instituição requerida/apelante.

Isso porque
a taxa de juros
remuneratórios de
3,82
% ao mês, fixada
no contrato de financiamento

n.
1.02529.00002287.24

(ID.
316917910
), celebrado em 23/05/2024,
é
equivalente
ao dobro da taxa média de mercado à época da atualização, que, conforme ID.
316917914
, é de 1,91% ao mês:

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido juros
remuneratórios
que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado
, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp. 1.036.818
, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853/RS
, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

A propósito, decidiu recentemente este E. Tribunal a caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% a.m.) não excede os limites
considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que admite taxas até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, conforme precedentes citados (
REsp
271.214/RS,
REsp
1.036.818 e
REsp
971.853/RS).
6. A média da taxa mensal de juros à época da contratação era de 1,66% a.m., sendo, portanto, a taxa contratada próxima e dentro de patamar aceitável pela jurisprudência.
7. Não restando demonstrada a cobrança excessiva ou qualquer vício na formação do contrato, não se justifica a revisão contratual,
tampouco a repetição do indébito ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios de 2,00% a.m., sendo próxima da média de mercado à época da contratação (1,66% a.m.), não configura abusividade passível de revisão judicial.
2. A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem extrapolar limites
jurisprudencialmente
definidos, não autoriza a revisão contratual nem enseja repetição do
indébito.”

(N.U 1003108-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025) – destaquei.

Observa-se que
a taxa de juros convencionada entre as partes (
3,82
% a.m
.
) não se mostra abusiva frente a méd
ia do mercado à época comparada, permanecendo dentro dos limites aceitos pela jurisprudência.

Portanto, não
há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerad
o legal pela jurisprudência pací
fica do Sup
erior Tribunal de Justiça, sendo imperiosa a reforma da sentença neste ponto.

Ademais, no que concerne à capitalização de juros,
o autor sustenta ausência de informação clara sobre a capitalização diária.

Não assiste razão ao apelante.

Isto porque
contrato firmado entre as partes prevê expressamente, na cláusula pertinente, a taxa mensal de 3,82%, a taxa anual de 56,81% e a indicação de que os juros são capitalizados mensalmente (ID. 316917910).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 541, que pacificou o entendimento de que, nos contratos bancários,
“(...) a capitalização mensal de juros é permitida se a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal”.

De mesmo modo, a Súmula n.
539 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a capitalização em periodicidade inferior à anual
(como a mensal),
desde que expressamente pa
ctuada.

Na hipótese, o duodécuplo da taxa mensal (3,82% multiplicado por 12) corresponde a 45,84%, sendo, portanto, inferior à taxa de juros anual (56,81%), fato que, por si só, é suficiente para permitir a capitalização, nos termos das Súmulas acima mencionadas.

Quanto à alegada capitalização diária, inexiste nos autos prova técnica idônea a corroborar tal afirmação, sendo o cálculo apresentado unilateral e devidamente impugna
do pela instituição financeira.

Assim, afasta-se a alegação de abusividade da capitalização de juros, reformando-se a sentença neste ponto.

No tocante à alegada ilegalidade das
tarifas bancárias, a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que
“nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira
. ”

In
casu
, observa-se que o contrato foi firmado em 05/2024,
iniciando o relacionamento entre as partes, e a tarifa está prevista em cláusula específica
(ID. 316917910, p. 01/02)
, com opção de pagamento à vista ou financiado.

Logo, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, impondo-se a reforma da sentença.

De mesmo modo, em relação
à tarifa de avaliação do bem, o Recurso Especial 1.578.553/SP, Tema 958 dos recursos repetitivos, estabeleceu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.

POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.

Possibilidade
de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)
.
”
(STJ -
REsp
: 1578553 SP 2016/0011277-6,
Relator.:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

– destaquei.

No caso, o serviço foi efetivamente prestado (consulta ao Departamento Estadual de Trânsito, verificação de pendências, análise documental),
verifica-se que o
valor de R$ 800,00
(oitocentos reais) arbitrado pelo magistrado
a quo

não se revela desproporcional frente ao valor do bem e às diligências efetivamente
realizadas.

Portanto, verificada a legalidade da cobrança,
é imperiosa a reforma da
sentença para reconhecer a legalidade da tarifa de avaliação.

Por fim, no que se refere ao seguro prestamista e à assistência, o Tema 972/STJ (
REsp
1.639.259/SP) fixou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido à contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso concreto, o contrato evidencia a facultatividade da contratação, com manifestação expressa de vontade do autor, não havendo prova de que a contratação tenha sido condição pa
ra a concessão do financiamento
(ID.
316917910
, p. 01).

O mesmo raciocínio
se aplica à assistência 24 horas, contratada median
te termo específico e opcional.

Destaca-se que a
mera indicação de seguradora ou prestadora de serviço não configura venda casada, desde que assegurada a liberdade de escolha, o que se verifica nos autos.

Sendo assim, imperiosa a reforma da sentença para reconhecer a legalidade das tarifas de seguro e assistência.

Por fim,
reconhecida
a regularidade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros
remuneratórios e capitalização), não há que se falar na
descaracteriza
ção

d
a m
ora e n
em na
repetição do indébito.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID. 316918354), para reformar a sentença e declarar a regularidade dos encargos pactuados (juros remuneratórios e capitalização), bem como das tarifas de seguro e assistência 24 horas, mantendo a caracterização da mora e afastando a repetição do indébito.

No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

ANTONIO MARCOS DA SILVA (ID. 316918351)
.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
§ 2o e
11, do CPC/2015, e cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026